Tribunal: TJBA
Processo: 0305510-32.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0305510-32.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARINA PIRES DE LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLEIDER RODRIGUES FERNANDES, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
CLEIDER RODRIGUES FERNANDES, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE

A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE IMÓVEL MEDIANTE PROCURAÇÃO COM ASSINATURA FALSIFICADA. VÍTIMA FALECIDA AO TEMPO DA VENDA. HERDEIROS COMO SUJEITOS PASSIVOS DO PREJUÍZO PATRIMONIAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO § 4.º DO ART. 171 DO CP DECOTADA DE OFÍCIO POR INAPLICABILIDADE RETROATIVA. PENA-BASE READEQUADA PELO CRITÉRIO DE 1/8. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelos Réus Carlos Roberto Carneiro de Oliveira e Marina Pires de Lima e pelo Assistente de Acusação Luc St. John Webb contra sentença que condenou os primeiros à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática de estelionato (art. 171, caput, do CP).

2. Segundo a Denúncia, os Réus, aproveitando-se da grave enfermidade (câncer de próstata em estágio avançado) que acometia o inglês Brian Elgar St. John Webb, falsificaram sua assinatura em procuração lavrada em 06.01.2006 no Cartório de Tabelionato do 2.º Ofício de Notas de Mossâmedes/GO. Após o falecimento da vítima (09.04.2006), os Réus, valendo-se do instrumento falso, alienaram por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o imóvel situado em Itacimirim/BA, sem repassar qualquer valor aos herdeiros.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (ii) a tipicidade da conduta quando a vítima titular do bem já havia falecido ao tempo da alienação; (iii) a suficiência probatória para a condenação, considerando a validade do laudo grafoscópico e a individualização da conduta de Marina; e (iv) a correção da dosimetria, envolvendo pena-base, agravantes, aplicabilidade retroativa da causa de aumento do § 4.º do art. 171 do CP, continuidade delitiva, regime inicial e substituição da pena.

III. Razões de decidir

Prescrição

4. O prazo prescricional aplicável é de 12 (doze) anos, pois a pena máxima cominada ao estelionato é de 05 (cinco) anos (art. 109, III, do CP). Entre o recebimento da denúncia (25.03.2014) e a prolação da sentença (06.05.2025) transcorreram aproximadamente 11 (onze) anos e 01 (um) mês, período inferior ao prazo legal. A prescrição retroativa pela pena concreta também não se verifica, pois o Assistente de Acusação recorreu pugnando pela exasperação da reprimenda, impedindo o trânsito em julgado para a acusação. Afasta-se, ademais, a prescrição virtual, vedada pela Súmula n.º 438 do STJ.

Tipicidade e autoria

5. O tipo penal do estelionato não exige identidade entre a pessoa enganada e o titular do patrimônio lesado. No caso, a fraude foi dirigida ao comprador e ao sistema notarial, efetivamente ludibriados pela procuração falsificada, enquanto o prejuízo patrimonial recaiu sobre os herdeiros de Brian, privados de bem que lhes pertencia por direito sucessório. A confecção do instrumento falso ainda em vida da vítima já consubstanciava ato executório do
iter criminis
, revelando o desígnio comum dos Réus.

6. A materialidade está comprovada pelos Laudos de Documentoscopia, que concluíram categoricamente pela inautenticidade da assinatura aposta na procuração questionada. A alegação de invalidade do laudo por ter sido realizado sobre cópia reprográfica é matéria preclusa, não se devendo perder de vista, outrossim, que o laudo foi corroborado pela prova oral.

7. A participação de Marina está demonstrada por elementos convergentes: Carlos Roberto confirmou sua presença no cartório; a procuração a indicava como outorgante sem ostentar sua assinatura, o que reforça o caráter espúrio do documento; e a testemunha Luc Webb relatou que Brian suspeitava de Marina quanto ao desaparecimento de seus documentos pessoais.

8. A ausência de rastreabilidade dos valores não afasta a condenação. O estelionato não exige a demonstração do destino final dos valores obtidos, bastando a comprovação da obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, confirmada pelo depoimento de Luc Webb, que declarou não ter recebido qualquer valor da venda.

Dosimetria - primeira fase

9. A negativação das vetoriais "culpabilidade" e "consequências do crime" pelo Juízo
a quo
é mantida. Com efeito, a culpabilidade é agravada pela traição à confiança depositada por Brian em Carlos Roberto, seu procurador para a aquisição do próprio imóvel, e pelo aproveitamento do vínculo afetivo de Marina com a vítima; as consequências do crime ultrapassam o simples prejuízo patrimonial ordinário, pois subtrai dos herdeiros bem expressamente destinado à família em testamento.

10. Não se admite a negativação de vetoriais adicionais, pois a conduta social não apresenta elementos desabonadores concretos; a personalidade não pode ser negativada com base em ilações extraídas do próprio fato ou do exercício de direito constitucional; e os motivos referidos são inerentes ao tipo penal do estelionato, cuja valoração autônoma implicaria bis in idem.

11. O quantum de exasperação fixado na Sentença (03 meses acima do mínimo) é insuficiente. Adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena em abstrato, cada vetorial negativa corresponde a um acréscimo de 06 (seis) meses. Com 02 (duas) vetoriais desfavoráveis, a pena-base fica em 02 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Dosimetria - segunda fase

12. Mantém-se a agravante do art. 61, inciso II, alínea "h", do CP (crime contra enfermo), com exasperação de 1/6 (um sexto), resultando em pena intermediária de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa.

13. Não se reconhecem as agravantes pleiteadas pelo Assistente de Acusação: (a) a fraude é elemento nuclear do tipo penal do estelionato, e sua utilização simultânea como agravante configuraria
bis in idem
; (b) o abuso de confiança já foi sopesado na primeira fase, na vetorial "culpabilidade"; e (c) a agravante da pluralidade de agentes (art. 62, I, do CP) pressupõe liderança ou comando sobre os demais, circunstância não demonstrada nos autos, onde os Réus atuaram em paridade de condições.

Dosimetria - terceira fase

14. A causa de aumento prevista no § 4.º do art. 171 do CP, relativa à prática do crime contra idoso, foi introduzida pela Lei n.º 13.228/2015, sendo inaplicável aos fatos ocorridos entre 06.01.2006 e 23.08.2006. A aplicação retroativa de lei penal mais gravosa é vedada pelo princípio constitucional da anterioridade (art. 5.º, XL, da CF/1988 e art. 1.º do CP). Impõe-se, portanto, o decote de ofício da referida majorante, tornando-se a pena definitiva igual à pena intermediária: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

15. Não se reconhece a continuidade delitiva (art. 71 do CP). Os autos descrevem um único crime de estelionato - a alienação fraudulenta de 01 (um) imóvel -, cujos atos preparatórios e consumativo integram o
iter criminis
de um único delito. A conduta posterior de Carlos Roberto de solicitar recursos à família sob o pretexto de custear a manutenção do imóvel já alienado não foi objeto de formal imputação, sendo inviável o seu reconhecimento nesta sede à míngua do contraditório.

Regime e substituição

16. O regime inicial aberto é adequado, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea "c", do CP: pena não superior a 04 (quatro) anos e Réus não reincidentes.

17. A substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos é mantida, presentes os requisitos do art. 44 do CP: pena não superior a 04 (quatro) anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça e Réus primários.

ANPP e sursis processual

18. O ANPP e o sursis processual são incabíveis: os Réus não demonstraram disposição para a confissão formal exigida pelo ANPP, o Ministério Público manifestou-se pela inviabilidade do benefício e o momento oportuno para o oferecimento da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n.º 9.099/1995) há muito foi ultrapassado.

IV. Dispositivo e tese

19. Apelo defensivo não provido. Apelo do Assistente de Acusação parcialmente provido, tão somente para readequar a pena-base pelo critério de 1/8. De ofício, decotada a causa de aumento do § 4.º do art. 171 do CP.

Pena definitiva de cada Réu fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantidos o regime aberto e a substituição por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: "1. O estelionato se configura ainda que a vítima titular do patrimônio tenha falecido antes da consumação da alienação fraudulenta, bastando que a fraude lese terceiros — como os herdeiros — e que a vantagem ilícita seja obtida mediante engano dirigido a qualquer pessoa. 2. A causa de aumento do § 4.º do art. 171 do CP, introduzida pela Lei n.º 13.228/2015, é inaplicável a fatos anteriores à sua vigência, por força do princípio constitucional da anterioridade da lei penal."

---------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, XL e LXIII; CP, arts. 1.º, 44, 59, 61, II, "h", 62, I, 71, 109, III, 110, § 1.º, 171, caput, e 171, § 4.º; CPP, art. 28-A; Lei n.º 9.099/1995, art. 89; Lei n.º 13.228/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 438; STF, Súmula n.º 719; STJ, EREsp n.º 1.648.534/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.ª Seção, j. 09.06.2021; STF, HC n.º 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.09.2024; STJ, REsp n.º 1.890.344/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.ª Seção, j. 23.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0305510-32.2013.8.05.0000
, oriundos da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como Apelantes/Apelados os
Réus CARLOS ROBERTO CARNEIRO DE OLIVEIRA e MARINA PIRES DE LIMA, e, de outro lado, o Assistente de Acusação LUC ST. JOHN WEBB
, e unicamente como
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo defensivo
e em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo do Assistente de Acusação, para readequar o
quantum
da pena-base dos Réus pelo critério de 1/8 (um oitavo), e, de ofício, DECOTAR a causa de aumento de pena prevista no § 4.º do art. 171 do Código Penal
, por inaplicável aos fatos em razão do princípio da anterioridade da lei penal,
resultando a pena definitiva de cada Réu em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, mantidos o regime inicial aberto e a substituição por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora